Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708999-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ALESSANDRO ALVES BRAGA AGRAVADO: AUTOCAR VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0703887-55.2023.8.07.0007, proposta em face de AUTOCAR VEÍCULOS LTDA, na qual foi indeferido o pedido de redistribuição do nos da prova (ID 183772482 da origem): “Relatório ao ID 176843601. Em sede de especificação de provas, o autor pugnou pela produção de prova pericial técnica, a fim de comprovar os motivos que deram origem aos vícios no veículo e corroborar a veracidade dos fatos apresentados, desde que a perícia seja totalmente custeada pela parte requerida (ID 174731644). A parte ré pugnou pelo depoimento pessoal do técnico que realizou a troca do motor do veículo (Sr. Joel), e salientou acerca da impossibilidade de realização da prova pericial técnica, notadamente em razão da troca de peças no veículo (ID 174750495). É o relatório. DECIDO. A parte ré suscita a ocorrência de prescrição, tendo em vista que a notificação da empresa teria ocorrido em 17/10/2022 e a ação foi ajuizada apenas em 05/03/2023, superando o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias para que o autor pleiteasse qualquer reparação. O prazo de 180 dias a que alude o requerido refere-se à alegação de vício, pedido de redibição ou redução de preço, previsto no art. 445 do Código Civil. Em se tratando de exercício do direito potestativo mencionado, o prazo é decadencial e deveria encontrar apoio na previsão dos direitos formativos do Código de Defesa do Consumidor e não na legislação civil. Ademais, como a pretensão do autor é condenatória ao pagamento de indenização, o prazo seria prescricional e não decadencial. Nesse sentido: REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019. Portanto, REJEITO a prejudicial de prescrição aventada. Declaro o feito saneado. Como já destacado, a relação jurídica presente nos autos é de natureza consumerista, visto que envolve aquisição de veículo entre o autor com a parte ré que desenvolve atividade de comercialização de veículos. No entanto, a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da caracterização da relação de consumo em comento. No caso concreto, não vislumbro situação de hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade informacional do autor no tocante à possibilidade de produção da prova. Por tais razões, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor do réu. A distribuição do ônus deve seguir a regra dinâmica. O autor alega em sua exordial que o veículo objeto da lide, qual seja, RANGER XLS, fabricado pela Ford, placa QOO1C58, chassi 8afar23n4kj088943, ano 2019, RENAVAM 01156528345, combustível diesel, apresentou vício com três meses de uso e pouco menos de 3.000km de rodagem, sendo verificado vazamento de óleo no motor, problemas na central eletrônica e no câmbio automático. Ainda, salientou que, ultrapassados mais de 60 (sessenta) dias dos consertos realizados, começou a vazar água do veículo. Por outro lado, a parte ré alega a existência de diversas modificações do veículo pela parte autora, tais como inserção de termômetro de pressão, troca da frente do veículo, troca por rodas e pneus maiores e em desacordo com o indicado pelo fabricante e realização do procedimento de chipagem. Logo, a matéria controvertida não está suficientemente elucidada, sendo ponto controvertido nos autos a existência ou não dos vícios ocultos descritos pelo autor, bem como se eventual alteração das características originais do veículo pelo autor seriam suficientes para provocar os problemas. A produção de prova pericial formulada pelo autor, contudo, não é mais possível, ante a alegação de troca de peças no veículo, inviabilizando a constatação de vício oculto à época da aquisição, tendo em vista as alterações promovidas no bem. Quanto à oitiva do técnico responsável pela troca do motor do veículo, Sr. Joel, a despeito das advertências de id. 173424247, não houve indicação do ponto fático a ser provado. No que toca à existência de vício oculto, registrao(sic) que ele somente procedeu à troca do motor que, contudo, não solucionou os problemas do veículo. Nesse sentido, entendo que a prova não se revela necessparia(sic) para a elucidação do ponto controvertido. Anote-se conclusão para sentença. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, “adquiriu da empresa ora agravada o veículo RANGER XLS, fabricado pela Ford, placa QOO1C58, chassi 8afar23n4kj088943, ano 2019, RENAVAM 01156528345, combustível diesel, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Muito embora, no momento da compra, o dono da empresa tenha afirmado em áudio que a caminhonete “É MUITO NOVINHA, REVISEI ELA TODINHA, NÃO PRECISA FAZER NADA” (ID 151308539), o veículo apresentou vazamento de óleo no motor, exigindo-se a troca do motor original de um veículo que havia acabado de sair da loja. Além disso, o veículo apresentou, logo após, problemas na central eletrônica e no câmbio automático, também sendo recomendada a troca, além do motor trocado ter apresentado vazamento de água, gerando prejuízos e aborrecimento de toda ordem ao agravante.” Afirma que se trata de relação de consumo e que, de acordo com o CDC, estão preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, citando a verossimilhança dos fatos e a hipossuficiência informacional, técnica e material do consumidor, "especialmente quanto as alegações de “chipagem” e alterações de estrutura do veículo.” Ao final requer o provimento do recurso, para seja reformada a r. decisão agravada, invertendo-se o ônus da prova. Preparo ao ID 56627694. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator